Tribunal: STF
Processo: ARE 1590073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de gravo interposto por A. A. G e D. T. A. contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal  de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL.CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO, MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO, SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ, ESTUPRO DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS, ESTUPRO, TORTURA QUALIFICADA E CIRCUNSTANCIADA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 149, § 2º, I, 229, 249, CAPUT, E 213, § 1º, EM CONTINUIDADE COM O ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, §§ 3º E 4º, II, DA LEI N. 9.455/97, E ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.  
PRELIMINARES. AVENTADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO PRATICADO EM FACE DE SOMENTE 1 (UMA) VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COMO UM TODO. OFENSA À LIBERDADE INDIVIDUAL DA OFENDIDA. INTERESSE DA UNIÃO NÃO CONSTATADO. JULGAMENTO PELA JUSTIÇA ESTADUAL ESCORREITO.  
1 Prevalece a compreensão, na doutrina e na jurisprudência, de que a Justiça Federal é competente para julgar o crime estatuído no art. 149 do Código Penal apenas nas hipóteses em que o delito atingir uma coletividade de trabalhadores, vulnerando, efetivamente, a organização do trabalho como um todo.  
2 Nas ocasiões em que o ilícito atingir vítimas isoladas, malferindo bens jurídicos de cunho personalíssimo e individual, tem se reconhecido que é da Justiça Estadual a incumbência de apreciar a demanda, haja vista a ausência de motivo que justifique o interesse na União no feito.
PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECRETAÇÃO QUANTO AO CRIME DE SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ E, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESCRAVIDÃO. INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS ANTES DA LEI N. 12.234/10. TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EX VI DOS ARTS. 109, IV E VI, E 110, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS PREJUDICADA.
1 "Tratando-se de infração anterior à vigência da Lei 12.234/2010, não se aplica a atual redação do art. 110, § 1º, do CP, razão pela qual a prescrição retroativa tem por termo inicial a data dos fatos delitivos" (STJ, AgRg no REsp n. 2.020.014/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022).
2 Em relação a crimes praticados até o ano de 2008, cujas penas foram arbitradas em 2 (dois) meses de detenção e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, verificando-se o transcurso de lapso de tempo superior a 8 (oito) anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, é devido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
MÉRITO. CRIME DE MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGIDA, POR RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA POLICIAL E POR LAUDO PERICIAL REALIZADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO ADMINISTRADO PELOS APELANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Estando demonstrado, pelos relatos da vítima, de informantes e dos agentes públicos que atuaram nas investigações, alinhados a relatório de diligência policial e laudo pericial, que os réus mantinham casa destinada à exploração sexual de mulheres, permanece hígida a condenação pela prática da conduta descrita no art. 229 do Código Penal. 
DELITO DE TORTURA QUALIFICADA MAJORADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DA VÍTIMA, RATIFICADOS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHA E INFORMANTES, BEM COMO POR LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE RÉUS, MEDIANTE SEQUESTRO, SUBMETERAM A OFENDIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, OCASIONANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. OPÇÃO CONDENATÓRIA IRRETOCÁVEL.
Incogitável o acolhimento do pedido absolutório em relação ao crime de tortura, quando comprovado, pelos relatos lineares e verossímeis da ofendida, corroborados pelos depoimentos de testemunha e de informantes, bem como por fotografias e por laudo pericial, que os réus, após cercearem a liberdade da vítima, submeteram-na a intenso sofrimento físico e mental, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
CRIMES DE ESTUPRO. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DA VÍTIMA E DE INFORMANTE, BEM COMO POR LAUDO PERICIAL DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELATOS DA OFENDIDA QUE, EM CRIMES DE TAL NATUREZA, OSTENTAM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CONDUTA SOCIAL DA VÍTIMA DESCABIDA. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE HÍGIDA.
1 Em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, longe das vistas de testemunhas, as palavras da vítima assumem grande relevância e, uma vez apoiadas por outros elementos de convicção, podem ser invocadas para lastrear um decreto condenatório.
2 É irrelevante qualquer discussão a respeito da conduta social da ofendida, devendo a defesa, ao formular sua argumentação, ater-se às provas produzidas nos autos, não sendo mais admissível, nos dias atuais, que presunções acerca da índole da vítima, pautadas em eventual experiência sexual anterior, sejam utilizadas para desmoralizá-la perante o próprio sistema de justiça. 
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. DELITO DE TORTURA. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO SEQUESTRO (ART. 1º, § 4º, III, DA LEI N. 9.455/97). DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA FOI LUDIBRIADA PELOS RECORRENTES COM FALSA PROPOSTA DE EMPREGO E, POSTERIORMENTE, LEVADA PARA SER MANTIDA EM CÁRCERE NO INTERIOR DE PROSTÍBULO, ONDE FOI SUBMETIDA A INTENSAS AGRESSÕES. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO CARACTERIZADA.
Diante da comprovação de que o crime de tortura foi praticado mediante o cerceamento da liberdade da vítima, é devida a incidência da majorante estatuída no art. 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/97. 
ESTUPROS. RÉU QUE, POR MEIO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ILEGAL, EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DOS CRIMES SEXUAIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, QUE PERMANECE INCÓLUME.
Nas hipóteses em que ficar demonstrado que o réu, ainda que por meio de relação de emprego informal ou ilegal, detinha autoridade sobre a vítima, aproveitando-se de tal condição para perpetrar o crime sexual, deve incidir a majorante descrita no art. 226, II, do Código Penal.
REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) E A 8 (OITO)  ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "A", E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) E A 8 (OITO)  ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "A", E § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
1 De acordo com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, a fixação da pena em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão é suficiente à imposição do regime inicial fechado. 
2 "Conquanto a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.440/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR MEDIDAS ALTERNATIVAS INCABÍVEL. SANÇÕES FIXADAS EM MONTANTES SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.
Aplicadas penas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos e tendo os crimes sido cometidos com violência, não é possível a substituição por medidas restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do Código Penal. 
PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (e-doc. 1215, p. 1-3).”

Opostos embargos de declaração (e-doc. 1222), estes foram rejeitados, mas, de ofício, foi alterada a pena para excluir “a incidência da qualificadora prevista no § 1º do art. 213 do Código Penal e, por conseguinte, alterar a pena total imposta a [A.A.G] para 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão” (e-doc. 1246).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 1252), a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XL e LVI; e 109, inciso VI, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o crime de redução a condição análoga à de escravo, por se tratar de ofensa à organização do trabalho e à dignidade humana; a nulidade do processo por prova ilícita, em razão de reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades legais; e a violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ante a aplicação de patamares de pena previstos na Lei nº 12.015/2009 a fatos ocorridos em período anterior à sua vigência.
Ao final, requer que o apelo extremo seja conhecido e provido para:
“a) RECONHECER a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO  Estadual para julgamento do crime de redução à condição análoga a de escravo,  previsto no art. 149 do Código Penal e os que lhe são conexos, por se tratar de crime  contra a organização do trabalho e que atinge a dignidade da pessoa humana,  declarando nulos todos os atos desde o recebimento da denúncia, nos termos  do art. 109, inciso VI e art. 1º., inciso III, ambos da Constituição  Federal; 
b) RECONHECER a afronta ao art. 5º, inciso LVI, da  CRFB/88 e por consequência, verificar a imprestabilidade da prova principal e  derivada viciando o processo como um todo e;
d) RECONHECER a afronta ao art. 5º, inciso XL, da  CRFB/88, no que diz respeito ao fenômeno da ultratividade, ou seja, a utilização  da pena da norma da lei vigente à época dos fatos, a qual era pena de 03 (três) anos  até 08 (anos), por ser isto da mais inteira Justiça.” (e-doc. 1252, p. 14).

É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente a todas às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, sem desenvolver razões que demonstrem, no caso concreto, a presença do requisito constitucional, conforme se extrai do trecho pertinente, in verbis:

“Por força do § 3º do art. 102, inciso III, da CRFB/88,  acrescentado pela EC nº 45/04, cabe demonstrar que há repercussão geral nas  questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a  admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC: “Para efeito da  repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes  do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os  interesses subjetivos do processo”. 
No caso, a afronta ao art. 109, inciso VI da  Constituição Federal, quando o próprio STJ e o Pretório Excelso já  decidiram de maneira reiterada pela competência da Justiça Federal na  apuração do crime de redução a condição análoga a de escravo e os que  lhe são conexos, além da violação ao art. 5º, incisos LVI e XL, seja na  questão da incompetência do juízo, pela ilicitude da prova, seja na não aplicação da ultratividade, em benefício dos Recorrentes, é motivo  suficiente para caracterizar a Repercussão Geral, requisito desta espécie  de reclamo. 
Conforme preconiza o art. 1.035, § 3º, inciso I, do Código de  Processo Civil: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão  contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 
A repercussão geral está, portanto, evidenciada, pois, nos  termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, se trata de questão relevante do ponto de vista  jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, consoante se observa  da farta matéria a seguir exposta, demonstrando a pertinência e a relevância do  pedido.” (e-doc. 1252, p. 4, grifos que não constam no original)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância de todas questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ademais, no que concerne à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar o crime de redução à condição análoga a de escravo, observa-se que o próprio acórdão recorrido reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, decretou a extinção da punibilidade relativamente a tal delito. Desse modo, inexiste interesse recursal do recorrente quanto à matéria, por ausência de utilidade e necessidade do provimento.
Lado outro, para atender ao pedido dos recorrentes quanto a licitude das provas, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Registro, ainda, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Por fim, tocante à alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição, trago à colação o quanto corretamente consignado pelo Relator no Tribunal a quo: 
“apenas a título de esclarecimento, pontua-se que, em relação ao crime de estupro cometido após a vítima ter atingido a maioridade, não há qualquer alteração a ser feita, na medida em que, antes da nova legislação, a pena cominada para a espécie já era de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão, conforme redação dada pela Lei n. 8.072/90.”
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente